Tribunal: TJSP
Processo: 1028640-35.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Contrato. Onerosidade excessiva e cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade da produção de outras provas. Julgamento realizado em estrita correspondência aos limites da lide. Pretensão de redução das mensalidades do curso de medicina. Impossibilidade. No contexto dos autos não foi possível identificar a onerosidade excessiva suportada pela apelante e

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Contrato. Onerosidade excessiva e cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade da produção de outras provas. Julgamento realizado em estrita correspondência aos limites da lide. Pretensão de redução das mensalidades do curso de medicina. Impossibilidade. No contexto dos autos não foi possível identificar a onerosidade excessiva suportada pela apelante e o enriquecimento indevido da apelada, sendo inviável, portanto, a redução do valor das mensalidades em qualquer percentual. Sentença mantida. Precedentes desta Corte. RECURSO DESPROVIDO.